Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700173-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEOMAR PEDRO WEBER DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo GDF, com a intenção de modificar a decisão que indeferiu a suspensão dos autos originários que tratam do fornecimento de medicamento de alto custo. Reitera as alegações do agravo de instrumento. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, a reanálise da matéria. A decisão embargada foi clara ao atestar a competência estadual para julgar a causa em razão da distribuição e dispensação do medicamento ser de responsabilidade do Estado, entendimento ratificado pelo Ministério Público. Dessa forma, não há qualquer vício na decisão, tratando-se de mero inconformismo do réu. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito